Tribunal: TJPA
Processo: 0005491-96.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005491-96.2018.8.14.0064

APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0005491-96.2018.8.14.0064
.

APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA POR RELATO FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHA E APREENSÃO DO INSTRUMENTO UTILIZADO.
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. INVASÃO DOMICILIAR E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR DESFAVORÁVEL. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, §2º, “B”, CP. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. ART. 44, I, CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27464777, datada de 15/12/2024) que condenou
o apelante TIAGO LOPES DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos "antecedentes", à "conduta social" e às "circunstâncias do crime".

III - Razões de decidir

03.

Rejeita-se o pleito absolutório, pois a materialidade do roubo restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral judicializada. A autoria foi demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha que presenciou o acusado no interior da residência empunhando terçado, bem como pela apreensão do instrumento e do bem subtraído em sua posse. A negativa defensiva permaneceu isolada, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

04. No tocante à dosimetria, assiste parcial razão à defesa. Devem ser neutralizadas as vetoriais dos antecedentes e da conduta social, por ausência de condenação transitada em julgado e por fundamentação baseada em elementos inidôneos, em consonância com a Súmula 444 do STJ. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da invasão domiciliar e da utilização ostensiva de arma branca para grave ameaça. Aplicado o critério de 1/6 por vetorial negativa, fixa-se a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantida na segunda fase e consolidada definitivamente no mesmo patamar, fixando-se o regime inicial semiaberto, inviável a substituição por restritivas de direitos em razão da grave ameaça.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido, e, o mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

06. A condenação por roubo pode se firmar na palavra da vítima quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, afastando-se o
in dubio pro reo
na ausência de dúvida razoável, sendo indevida a valoração negativa de antecedentes e conduta social sem condenação transitada em julgado ou com base em elementos inidôneos, admitindo-se, contudo, a exasperação da pena-base pela gravidade concreta das circunstâncias do crime, aplicando-se, como critério proporcional, a fração de 1/6 por vetorial desfavorável.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - RHC: 00000000000000223801 ES 2025/0358453-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 06/05/2021).

(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 RSDPPP vol. 136 p. 89).

(STJ - HC: 00000000000001021067, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Data de Publicação: DJEN 02/09/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e na parte conhecida, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
TIAGO LOPES DA SILVA
(ID: 27464790, em 22.04.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID: 27464777 em 15.12.2024), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Registra-se, que o
apelante se encontra em LIBERDADE neste feito
, tendo o juízo sentenciante lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia (ID: 27464712, em 05.09.2018) que, em 25 de agosto de 2018, na Vila do Marataúna, município de Viseu/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (um terçado), um rádio e a suposta quantia de R$ 2.900,00 pertencentes à vítima João de Souza Ramos.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, restando afastada a majorante do § 2º, inciso V.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27464790, em 22.04.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos "antecedentes", à "conduta social" e às "circunstâncias do crime".

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 27464793, 26.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, e que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 27671863, em 17.06.2025), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença hostilizada, rejeitando o pleito absolutório ante a solidez do conjunto probatório e defendendo a fundamentação empregada na exacerbação da pena-base por entender escorreita a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
).

O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID:

27464790), a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, alegando que nenhuma das testemunhas presenciou a efetiva subtração dos bens, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio da presunção de inocência.

A pretensão não merece acolhimento
.

Materialidade delitiva
.

A
materialidade do crime
encontra-se amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID: 27464705 – Pág. 06), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID: 27464705 – Pág. 08), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial (ID: 27464777).

Restou comprovado que, na data de 25/08/2018, o recorrente adentrou a residência da vítima João de Souza Ramos, localizada na Vila do Marataúna, Município de Viseu, mediante acesso pela janela, portando arma branca (terçado), e, sob grave ameaça (colocando o artefato no pescoço da vítima) subtraiu a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e um aparelho de rádio.

Após a subtração, o agente permaneceu no interior da residência, proferindo ameaças e danificando objetos, circunstância que chamou a atenção de vizinhos e culminou em sua fuga.

Posteriormente, durante diligências,
o apelante foi localizado em posse do terçado utilizado na ação e do rádio subtraído
, conforme consignado no auto de apreensão.

Autoria delitiva
.

Quanto
à autoria
,
o conjunto probatório revela-se coeso e convergente
.

A vítima, em juízo (ID: 27464777 – Págs. 04/05), descreveu detalhadamente a dinâmica delitiva, afirmando que o acusado pulou a janela de sua residência, colocou o terçado em seu pescoço e exigiu dinheiro, subtraindo os bens mencionados.

O relato foi firme
,
coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos
.

A testemunha Edmilson de Castro Ramos (ID: 27464777 – pág. 3), ainda que não tenha presenciado o exato momento da subtração,
declarou ter visto o acusado no interior da residência, empunhando o terçado em atitude ameaçadora
, corroborando a narrativa de grave ameaça.

A versão defensiva, por sua vez, limitou-se a negar a autoria e alegar desavença financeira com a vítima, sem qualquer elemento probatório que a sustente, permanecendo isolada frente ao conjunto probatório robusto.

Consoante jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, em crimes patrimoniais (frequentemente perpetrados na clandestinidade) a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando firme, harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, possuindo aptidão para fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentindo:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O policial civil Juan Lennon Kemper de Souza (ID: 27464777 – Pág. 03) confirmou que, após denúncia, diligenciou até o local, tendo a vítima identificado o apelante como autor do fato, pessoa já conhecida na localidade. Durante a abordagem, o acusado portava instrumento compatível com a descrição apresentada, sendo formalmente reconhecido.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Colhe-se:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

A apreensão do instrumento utilizado na prática delitiva reforça, de forma objetiva, a credibilidade da narrativa acusatória.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial.
No caso concreto, a condenação não se amparou em conjecturas
,
mas em prova judicializada
,
harmônica e suficiente
.

Não há, portanto, dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Demonstradas de forma segura a materialidade e a autoria delitivas,
impõe-se a manutenção do édito condenatório, rejeitando-se o pleito absolutório
.

02.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
(ART. 59 DO CP).

No ponto, assiste parcial razão à defesa do apelante, porquanto a operação dosimétrica realizada na instância de origem reclama ajustes técnicos indispensáveis à sua adequação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da racionalidade na aplicação da sanção penal.

O Juízo de base majorou a pena do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para 06 (seis) anos e 03 (três) meses, mediante a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
.

Contudo, no que concerne aos
antecedentes criminais
e
à conduta social
, impõe-se a neutralização das respectivas vetoriais.

A certidão juntada aos autos (ID: 27464776, em 12.12.2024)
não demonstra a existência de condenação definitiva anterior apta a caracterizar maus antecedentes
, inexistindo referência específica a trânsito em julgado válido para tal fim. A exasperação com base em registros genéricos viola a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A exasperação da pena com fundamento em registros genéricos ou desprovidos de comprovação inequívoca contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável, por analogia, ao presente caso, a vedação de utilização de anotações inidôneas para desabonar a situação penal do réu. Tem-se:

“(...)
A Corte Superior firmou entendimento de que condenação anterior pela prática do tipo
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
não pode justificar a reincidência ou maus antecedentes
. (...)” (STJ - RHC: 00000000000000223801 ES 2025/0358453-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025). Grifei.

De igual modo, a conduta social foi negativada com fundamento em meras denúncias informais de vizinhos, o que afronta o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento cristalizado na Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de registros não definitivos ou circunstâncias não comprovadas para agravar a pena-base.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da conduta social não pode se apoiar exclusivamente na existência de ação penal em curso, sob pena de afronta à Súmula 444/STJ e ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido:

“(...)
A valoração negativa da conduta social do agente
,
baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ
,
sendo
,
por isso
,
afastada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

Diversamente,
não merece acolhimento a pretensão defensiva de neutralizar as circunstâncias do crime
.

A valoração desta vetorial mostra-se idônea, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na invasão da residência da vítima (local em que se presume maior expectativa de segurança) e na utilização ostensiva de arma branca (terçado) para exercer a grave ameaça.

Tais elementos ultrapassam a normalidade do tipo penal e evidenciam maior censurabilidade da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não mais configure causa de aumento específica, pode ser valorado como circunstância judicial negativa quando as peculiaridades do caso concreto assim justificarem:

“(...)
O emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante
,
a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico
,
sendo
,
porém
,
plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora para aumento da pena-base
. (...)” (STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 06/05/2021). Grifei.

“(...)
Esta Corte há muito definiu que
,
com o advento da Lei 13 .654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP
,
o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante
,
sendo
,
porém
,
plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora
,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. (...)” (STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 RSDPPP vol. 136 p. 89). Grifei.

“(...)
Nos moldes do reconhecido no decisum ora impugnado
,
com o advento da Lei n.
13.654
,
de 23 de abril de 2018
,
que revogou o inciso I do artigo
157
do
CP
,
o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante
,
a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico
,
sendo
,
porém
,
plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado
.(...)” (STJ - HC: 00000000000001021067, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Data de Publicação: DJEN 02/09/2025). Grifei.

Remanesce, portanto, apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável:
as circunstâncias do crime
.

Redimensionamento da Pena
.

Adota-se o critério metodológico consolidado na jurisprudência, consistente na incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada vetorial negativada de forma idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Primeira Fase – Pena-Base
.

Parte-se da pena mínima cominada ao art. 157, caput, do Código Penal:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A exasperação de 1/6 corresponde ao acréscimo de 08 (oito) meses de reclusão e aproximadamente 01 (um) dia-multa.

Fixa-se, assim, a pena-base em:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e

11 (onze) dias-multa
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Mantém-se, portanto, a pena provisória no mesmo patamar:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Terceira Fase
–
Causas de Aumento ou Diminuição
.

Não incidem causas de diminuição, tampouco causas de aumento, tendo sido afastada a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

Pena Definitiva

Consolida-se a pena definitiva em:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena
.

Considerando o quantum da pena definitivamente aplicada, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, e a presença de uma circunstância judicial desfavorável, incide a regra do art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º, do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal.

Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da natureza do delito, praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Em face de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

TIAGO LOPES DA SILVA,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O
regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da sanção corporal,

preservando-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória (ID: 27464777), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026